Tribunal: CARF
Processo: 10650.001357/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.001357/2005-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.819 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA PONTE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Andrada Márcio
Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen e Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.001357/2005-27
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.001357/2005-27

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1103-00.381, da 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“Assunto: Auto de Infração — IRPJ — Prejuízos fiscais acima do limite de
30%.
Ano-calendário: 2000
Ementa: DECADÊNCIA — IRPJ - Quando ausente dolo, fraude ou simulação,
ao teor do disposto no art. 150, § 4o, do CTN (Lei n° 5.172/1966), mesmo que
ausentes pagamentos relacionados ao período, o Fisco dispõe de 5 (cinco)
anos, a contar do respectivo fato gerador, para revisar o procedimento do
contribuinte e, quando for o caso, constituir crédito tributário. Sob este
enfoque, no caso, o lançamento, notificado ao contribuinte em 10/10/2005, não
pode prosperar em relação a fato gerador de apuração trimestral do IRPJ,
correspondente ao segundo trimestre de 2000.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
que reconheceu a decadência do crédito tributário relativo a IRPJ até o 2o trimestre de 2000, na
forma do art. 150, § 4o, do CTN. Traz que tal decisão diverge do entendimento do STJ sobre o
prazo decadencial para a constituição de créditos tributários sujeitos a lançamento por
homologação, sobretudo quando não houver recolhimento antecipado do imposto, devendo,
portanto, ser reformado.

Em despacho às fls. 275 a 278, foi dado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe,
entre outros, que:
 O fato gerador ocorreu em 30.6.00;
 O procedimento fiscal iniciou-se em 19.8.05 e concluído em 10.10.05;
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.001357/2005-27

 Houve reconhecimento da homologação tácita em 30.6.05 do pedido de
compensação;
 Se a compensação não é forma de pagamento, o julgado paradigma não
se amolda a questão.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso,
importante recordar:

Acordão recorrido:
Ementa:
“DECADÊNCIA — IRPJ - Quando ausente dolo, fraude ou simulação, ao
teor do disposto no art. 150, § 4o, do CTN (Lei n° 5.172/1966), mesmo que
ausentes pagamentos relacionados ao período, o Fisco dispõe de 5 (cinco)
anos, a contar do respectivo fato gerador, para revisar o procedimento do
contribuinte e, quando for o caso, constituir crédito tributário. Sob este
enfoque, no caso, o lançamento, notificado ao contribuinte em 10/10/2005,
não pode prosperar em relação a fato gerador de apuração trimestral do
IRPJ, correspondente ao segundo trimestre de 2000”
Voto (destaques meus):
“[...]
Conforme relatado, a exigência fiscal constituída neste processo, na ótica
do fisco, decorreu de uma glosa de suposta compensação de prejuízo
fiscal, sem obediência da trava de 30% estabelecida no art. 15 da Lei n°
9.065/1995, que teria zerado, para fins de base de cálculo do IRPJ, o
resultado contábil da recorrente no segundo trimestre de 2000,
equivalente a R$ 2.746.210,42. Segundo o fisco, foi compensado um
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.001357/2005-27

prejuízo fiscal de R$ 2.746.210,42, quando o limite admitido era de R$
823.863,13, do que resultou uma base autuada de R$ 1.922.347,29 (R$
2.746.210,42 — R$ 823.863,13).
A
recorrente,
porém,
embora
reconhecesse
haver
informado,
equivocadamente, o valor da redução pretendida no campo da
compensação de prejuízos fiscais, contesta o lançamento por dois motivos:
(1) o lançamento estaria decaído; (2) o valor glosado pelo fisco não
correspondia a compensação de prejuízos fiscais e sim a exclusão, na
apuração do lucro real, de resultados não tributáveis de atividades
cooperativas.
Nesse contexto, iniciando o voto pela análise da preliminar de decadência,
de plano é de se reconhecer razão à recorrente, uma vez que o lançamento
foi concluído em 10/10/2005 e é voltado a fato gerador ocorrido em
30/06/2000. Assim, segundo o disposto no art. 150, § 40, o procedimento
foi homologado tacitamente em 30/06/2005, isto e, cinco anos após a
ocorrência do fato gerador, ocasião em que sequer havia sido instaurado
o procedimento fiscal, que foi iniciado em 19/08/2005 e concluído em
10/10/2005.
Segundo o acórdão a quo, o prazo decadencial, no caso, por ausente
pagamento, deveria se pautar pelo art. 173 do CTN, o que adiaria o prazo
fatal para a revisão do procedimento para 31/12/2005. Entretanto, no
entender desta relatoria, quando se trata de tributo sujeito à homologação,
tal dispositivo é aplicável quando constatados pelo procedimento fiscal a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que não é o caso destes autos.
Assim, na trilha do majoritário entendimento deste Conselho, opino por '
acolher o pleito da recorrente, reconhecendo que o crédito em tela foi
constituído intempestivamente, o que fundamento no disposto no art. 150, §
4°, do CTN.
De outra parte, no mérito, mesmo que o lançamento não estivesse viciado
pela decadência, ainda assim a exigência não poderia prosperar, pois, de
fato, ao que tudo indica, realmente ocorreu um erro material de parte da
recorrente, perpetrado pelo indevido preenchimento da DIPJ.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.001357/2005-27

Nessa declaração, segundo a defesa, o valor a excluir da base de cálculo da
apuração do lucro real, decorrente de atividades cooperadas, teria sido
informado, equivocadamente, no campo da "Compensação de Prejuízos
Fiscais" (linha 30 da ficha 09B), quando o correto teria sido na linha 21
dessa mesma ficha, em "Resultados não Tributáveis de Sociedades
Cooperativas".
Tal arguição, segundo se infere da descrição dos fatos do Auto Infração (fl.
05), já por ocasião do procedimento fiscal teria sido alegada segundo fisco,
a cooperativa teria justificado não se tratar de prejuízo fiscal, mas que "o
total dos valores compensados era decorrente de Renda de Títulos de Renda
Fixa, de Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo e de Reversão
dos Saldos das Provisões Operacionais" (fl. 05). Em decorrência, o fisco
concluiu: "Entretanto, como a legislação veda a compensação acima de
30% do lucro líquido ajustado e não inclui estes casos como exceção a
regra, portanto houve infração da legislação tributária" (fl. 05).
Ainda segundo os autos, o valor que gerou o resultado contábil (R$
2.746.210,42) (fl. 23), cujo não seria tributado por tratar-se de resultados
de atos cooperados, decorreu, basicamente, de dois valores: (a)
recuperação de créditos baixados como prejuízos, de R$ 854.580,57; (b)
reversão de saldos das provisões operacionais, de R$ 1.943.331,49 (fl. 23).
Esses valores, considerando que a cooperativa teria requerido liquidação
extrajudicial em 1995, seriam provenientes de um acordo judicial firmado
entre a recorrente e a Cooperativa Central de Crédito Rural de Minas
Gerais Ltda., da qual a primeira era associada e devedora.
E de frisar, entretanto, que não houve qualquer investigação fiscal que
demonstrasse que esses valores, originados do acordo judicial, de fato
representavam resquícios de atividade cooperativa. Como especulação,
ainda vale lembrar que se trata de cooperativa de crédito, As quais é
vedado operar com terceiros, por força de normas emanadas do Banco
Central.
Por outro lado, também não há nos autos qualquer indício que mostrasse
existir prejuízo fiscal que justificasse a compensação parcialmente glosada.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.001357/2005-27

Não foi trazida aos autos a escrita fiscal da autuada, nem pelo fisco e nem
pela recorrente, apesar da empresa ser obriga a manter controles, na Parte
B do Lalur, dos prejuízos fiscais a compensar. Também, não foi juntada
eventual cópia do controle dos saldos dos prejuízos fiscais mantido na
Receita Federal (SAPLI/FAPLI). Mesmo assim, o fisco aceitou a
compensação parcial do incomprovado prejuízo, num montante de R$
823.863,13, com o que a recorrente também não concordou.
Na DRJ, o procedimento fiscal foi confirmado. 0 acórdão recorrido
informou que o autuante observou que a contribuinte possuía prejuízos
acumulados informados na DIPJ, A fl. 86 do processo, no valor de R$
3.472.511,32, "sendo este considerado quando da feitura do lançamento no
que toca ao direito de compensação no limite de 30%".
Esse prejuízo, todavia, não é prejuízo fiscal, e sim prejuízo contábil, que
não é compensável da base de cálculo do IRPJ. Ademais, por se tratar de
cooperativa de crédito, a normal concomitância de prejuízos contábeis e de
prejuízos fiscais aqui não pode ser tida nem como indicio da existência dos
prejuízos fiscais assumidos pelo fisco.
Diante disso, por não identificada a natureza do valor objeto do
lançamento, de R$ 1.922.347,29, pois segundo o fisco é glosa de prejuízo
fiscal compensado em excesso e segundo a recorrente é exclusão de
resultado de atividade cooperada - mas que nenhum dos lados comprova,
no mérito, não tem corno confirmar o pretendido crédito fiscal
constituído.
Assim, caso o lançamento já não tivesse sucumbido pela razão preliminar
de decadência, no mérito, também não poderia prosperar.”
 Acórdão paradigma 9101-00.460:
Ementa:
“DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o
prazo decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.001357/2005-27

observar a regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos
termos do REsp no 973.733 – SC, submetido ao regime do art. 543-C, do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
Voto:
“[...]”
Defende a recorrente a tese de que, em não havendo pagamento
antecipado, descabe a aplicação do art. 150, ~ 4°, do CTN, vez que não há
pagamento a ser homologado, corrente esta com a qual concordo, pois
vislumbro que em não havendo pagamento, não há o que a Administração
Tributária homologar, motivo por que a regra da contagem do prazo
decadencial aplicável deve ser a regra geral do art. 173, inciso I, do CI'N,
iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo decadencial, a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, nos termos do que já vem decidindo o Superior Tribunal
de Justiça- STJ, conforme ementa que ora colaciono:[...]

Vê-se que o acórdão recorrido traz:

Que a autuação decorreu de uma glosa de suposta compensação de
prejuízo fiscal, sem obediência da trava de 30% estabelecida no art. 15 da
Lei n° 9.065/1995, que teria zerado, para fins de base de cálculo do IRPJ, o
resultado contábil da recorrente no segundo trimestre de 2000, equivalente
a R$ 2.746.210,42;
 O sujeito passivo, porém, embora reconhecesse haver informado,
equivocadamente, o valor da redução pretendida no campo da compensação
de prejuízos fiscais, alega que: (1) o lançamento estaria decaído; (2) o valor
glosado pelo fisco não correspondia a compensação de prejuízos fiscais e
sim a exclusão, na apuração do lucro real, de resultados não tributáveis de
atividades cooperativas.
 Quanto à decadência, reconhecer razão à recorrente, pois o lançamento foi
concluído em 10/10/2005 e é voltado a fato gerador ocorrido em
30/06/2000. E que o procedimento foi homologado tacitamente em
30/06/2005, isto e, cinco anos após a ocorrência do fato gerador, ocasião
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.001357/2005-27

em que sequer havia sido instaurado o procedimento fiscal, que foi iniciado
em 19/08/2005 e concluído em 10/10/2005;
 O colegiado a quo não identifica a natureza do valor objeto do lançamento,
de R$ 1.922.347,29, pois segundo o fisco é glosa de prejuízo fiscal
compensado em excesso e segundo a recorrente é exclusão de resultado de
atividade cooperada e nenhum dos lados comprova, no mérito, não tem
corno confirmar o pretendido crédito fiscal constituído;
 Conclui que caso o lançamento já não tivesse sucumbido pela razão
preliminar de decadência, no mérito, também não poderia prosperar.

No acórdão indicado como paradigma não se trata de compensação, tampouco
de exclusão do lucro real de resultados não tributáveis de atividades cooperativas, mas sim de
mera ausência de recolhimento. No paradigma ainda não foi trazido vício no auto de infração, tal
como ocorreu no acórdão recorrido.

Ora, e se o colegiado do acórdão paradigma entendesse que compensação se
equipararia a pagamento?

Em vista de todo o exposto, não conheço o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.001357/2005-27

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital